Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-97.2019.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
DESPACHO
Consoante se extrai da certidão lançada no id. n. 32068470, vieram-me os autos redistribuídos em virtude da sucessão no acervo da Dra. Patrícia Ceni dos Santos.
Contudo, trata-se de equívoco, porquanto o feito foi distribuído por sorteio a Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, a qual, inclusive, já proferiu despacho para encaminhamento ao Ministério Público (id. n. 11285985).
Deste modo, proceda-se a correção da relatoria.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator